Tribunal: STF
Processo: ARE 1448423
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017 



    1 - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Quanto à alegação de "usurpação de competência", cabe registrar, preliminarmente, que a decisão agravada, ao realizar o juízo primário de admissibilidade do recurso de revista, nada mais fez do que dar cumprimento a preceito de lei, consubstanciado no art. 896, § 1º, da CLT, o que não importa em usurpação de competência do TST, negativa de prestação jurisdicional, tampouco em cerceamento do direito ao devido processo legal, ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento não provido.



      2 - PRESCRIÇÃO DOS INTERSTÍCIOS. A SBDI-1 desta Corte firmou jurisprudência no sentido de que é total a prescrição aplicável à pretensão relativa aos interstícios de promoções, previstos em regulamento interno do reclamado, nos moldes da Súmula 294 do TST, porquanto não se trata de parcela prevista em lei, mas por norma regulamentar. Agravo de instrumento não provido. 



    3 – HORAS EXTRAS. CARGO DE CONFIANÇA. Correto o enquadramento da reclamante na exceção do art. 224, § 2.º, da CLT, tendo em vista a fidúcia especial depositada sobre essa parte, ocupante de posição estratégica e detentora de poderes mais amplos que aqueles atribuídos ordinariamente ao bancário. Nesse contexto, observa-se que o TRT de origem decidiu com base na suficiência de provas da fidúcia especial. Agravo de instrumento não provido. 



    II – RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA



      1 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. RECOLHIMENTO. Este Tribunal Superior do Trabalho, em julgado da SDI-1 (E-ED-RR-66-47.2014.5.03.0012, Relator Ministro Augusto César Leite de Carvalho), firmou o entendimento de que é da Justiça do Trabalho a competência para julgar controvérsia a respeito do recolhimento pelo empregador das contribuições previdenciárias para a entidade de previdência privada. Recurso de revista conhecido e provido.



      2 – AJUDA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. Nos termos da Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1, a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba auxílio-alimentação ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas 51, I, e 241 do TST. Recurso de revista conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente